Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717894-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARMEN LOIS GOMEZ DE CABALLERO, F. D. M. C., MARIANA DE MENEZES, NICOLAS CABALLERO LOIS RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. MINORADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Há correlação lógica entre os argumentos apresentados pela ré/apelante e a sentença recorrida, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). 2.1. No caso em análise, a companhia aérea atrasou de maneira excessiva nos voos internacionais tanto de ida como de volta dos autores alegando interferências climáticas que justificaram readequação da malha aérea, contudo, não existem nos autos comprovação de a intempérie climática tenha gerado impedimento durante o período bem como inerente ao serviço prestado as adequações no sistema aéreo, razão pela qual os atrasos geram dever de indenizar. 3. Gastos com diária de hospedagem previamente paga e não utilizada, utilização de serviço de taxi bem como alimentação deverão ser ressarcidos pela empresa conforme notas fiscais apresentadas. 3.1. Os limites estabelecidos para reparação material na Convenção de Montreal referem-se ao extravio de bagagem, razão pela qual o limite previsto no artigo 22 não é aplicável ao caso em tela. 4. Os sucessivos atrasos nos voos tanto na ida como na volta da viagem configuram falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor ou perturbação diária, sendo devida a reparação moral. 5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 5.1. Na situação que se descortina, o valor fixado deve ser reduzido. 6. Preliminar rejeitada. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter majorado o quantum indenizatório e rateado do valor proporcionalmente a cada um dos autores. As partes recorrentes e a recorrida LATAM requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO (OAB/DF 16.467) e FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do CCB, e 6o, inciso VI, do CDC, haja vista que a majoração do valor da indenização por dano moral exige a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1750860/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 19/3/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a NICOLAS CABALLERO LOIS e OUTROS e TAM LINHAS AÉREAS S/A. sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO (OAB/DF 16.467) e FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015